Tribunal: STF
Processo: HC 243319
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o ministro relator não conheceu do Habeas Corpus nº 925.243/MG (e-doc. 1, p. 34).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 13 anos, 2 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.982 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, c/c o 40, inc. VI, todos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para tal fim, com envolvimento de adolescente).  



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação defensiva, para absolver o paciente quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas e redimensionar a pena referente ao crime de tráfico para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 680 dias-multa, mantido o regime inicial fechado. 



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, ser cabível a desclassificação da conduta para a posse de entorpecente para uso próprio. Refere a recente julgamento no qual o STF fixou tese estabelecendo novos parâmetros para a diferenciação entre tráfico de drogas e posse de drogas para consumo pessoal. Salienta que “é evidente que o PACIENTE trazia consigo a substância apenas para consumo pessoal.” 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para desclassificar a conduta de tráfico de drogas para posse de droga para consumo pessoal. 



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais revelou a baixa definitiva do processo nº 0027268-76.2016.8.13.0116. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    9. Além disso, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. O Superior Tribunal de Justiça, na decisão impugnada, entendeu ausente ilegalidade a ser reconhecida, destacando que, apesar da quantidade de entorpecente envolvido, as instâncias ordinárias assentaram a existência de elementos concretos que evidenciam a mercancia. Colaciono a fundamentação adotada:  



    “Verifica-se que, no caso dos autos, em observância aos parâmetros acima estabelecidos, não seria possível a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o laudo toxicológico preliminar não apenas detectou a presença de 1,23g (um grama e vinte e três centigramas) de maconha na amostra de 3 buchas, como também de duas unidades de cocaína em pó. 



    Ademais, ainda que se considerasse apenas a quantidade de maconha apreendida, o Tribunal de origem destacou a existência de elementos concretos que evidenciam a mercancia, pois "extrai-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares envolvidos na prisão em flagrante dos réus, que os acusados foram monitorados em situação de nítida traficância, sendo observada a movimentação dos réus Edelcio e Gabriel em conjunto com os adolescentes por eles atingidos, não restando dúvidas de que os entorpecentes posteriormente apreendidos lhes pertenciam, inclusive pelas informações recebidas no meio policial sobre o envolvimento dos acusados" (e-STJ fl. 13).



    Registrou-se, ainda, que o policial Alberto Júnior Martins Campos afirmou ter visualizado o paciente passando entorpecentes para outros indivíduos e, após, o menor O. A. S. entregando certa quantia em dinheiro para ele, tendo a testemunha Cristiano Carvalho Machado aduzido que "adquire drogas de O. A. S. e que o local funciona como uma 'biqueira', com intensa movimentação de traficantes e usuários, sendo que normalmente adquire drogas dos menores infratores que ali atuam" (e-STJ fl. 14).” (e-doc. 1, p. 38; grifos nossos).



    12. Assim, assentada pelas instâncias ordinárias a materialidade e a autoria delitivas relativas ao crime de tráfico de drogas, a partir de dados concretos, produzidos sob o crivo do contraditório, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). Nessa linha, destaco, ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DE QUE NÃO SE CONHECE. 1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, §1º). 2. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Os pleitos de revisão da dosimetria da pena e de detração da pena não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 5. Para o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) para o delito de porte de drogas para uso pessoal (Lei 11.343/06, art. 28), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação da ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. Agravo regimental de que não se conhece.”



    (HC nº 200.881-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021; grifos nossos).



    13. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator